Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam planilhas de cálculos relativas à JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA e JOANECY DE LIMA MEDEIROS no ID: 52003641. No ID: 52368847, o exequente impugnou os valores. O DF, por outro lado, não se opôs aos cálculos (ID: 54473636). Em suas manifestações, as partes requereram a extinção do feito quanto a JARISVALDO NUNES DE SOUZA. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 49397405, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0712708-06.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído JARISVALDO NUNES DE SOUZA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – SUCESSÃO DE JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO Registro que se consignou, no ID: 53286399, equivocadamente o nome do servidor falecido. O servidor falecido trata-se de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO, conforme noticiado no ID: 43025396. No ID: 45597977, o exequente informou que não localizou herdeiros do de cujus. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de retificação de precatório expedido em favor de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO (ID 40548760 e ID 42393556) e a questão afeta à regularidade da sucessão processual serão apreciados posteriormente. III – DA IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE AOS CÁLCULOS (ID:) O exequente discordou dos valores de ID: 52003641 em razão da ausência de lançamento dos meses de fev/2002 a abril/2002 em relação à substituída JOANECY DE LIMA MEDEIROS (ID: 52368847). Consultando nos autos, sobretudo as fichas financeiras colacionadas no ID: 19117119 (págs. 18-21), verifica-se que a substituída JOANECY DE LIMA MEDEIROS faz jus a todo o período exequendo. Ademais, não se localizou nenhuma decisão nos autos na qual foi determinado o decote das referidas parcelas. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos à JOANECY DE LIMA MEDEIROS, de abril de 1997 a abril de 2002. Brasília, 17 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador